Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. PENAS NÃO SUBSTITUÍDAS NA ORIGEM. UNIFICAÇÃO DE TODAS AS REPRIMENDAS ANTERIORMENTE EM REGIME FECHADO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não obstante seja dever da parte a adequada instrução da peça recursal, é possível, neste caso concreto, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal.
2. Apresentado o recurso fora do quinquídio legal, em relação a um dos pedidos, não há que se reconhecer do recurso no tocante ao pleito de declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
3. Estando o apenado cumprindo pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e, sobrevindo nova condenação por pena privativa de liberdade, em regime fechado, havendo incompatibilidade para cumprimento simultâneo, correta a decisão que indeferiu o pleito uma vez que a pena alternativa já havia sido reconvertida em privativa de liberdade e a demais não foram substituídas pelo juízo de conhecimento, sendo unificadas em regime fechado.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade está disciplinada nos §§ 4o e 5o do artigo 44 do Código Penal e artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Assim, a conversão será possível se houver o descumprimento injustificado da medida ou condenação posterior à pena cujo cumprimento simultâneo seja incompatível, o que é a hipótese dos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido para manter a decisão que indeferiu ao sentenciado o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos com privativas de liberdade em cartas de guia distintas.